Tribunal: TJSP
Processo: 1015106-76.2023.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória e indenizatória por danos morais em razão de inscrição do nome do autor nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito por iniciativa da ré. Sentença de parcial procedência. Apelo do demandante requerendo a majoração do quantum indenizatório e dos honorários sucumbenciais. Com razão. Não se pode perder de vista que, além do viés compensatório, a indenização por dano

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória e indenizatória por danos morais em razão de inscrição do nome do autor nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito por iniciativa da ré. Sentença de parcial procedência. Apelo do demandante requerendo a majoração do quantum indenizatório e dos honorários sucumbenciais. Com razão. Não se pode perder de vista que, além do viés compensatório, a indenização por dano moral também tem por escopo reprimir e prevenir atitudes abusivas, especialmente contra consumidores, com o intuito de inibir novas e outras possíveis falhas na prestação do serviço. Valor da indenização que deve ser majorado para R$ 10.000,00, com atualização desde a data da sessão de julgamento (Súmula no 362 do STJ). Incidirão juros de 1% ao mês desde o evento danoso, ou seja, desde a data da inscrição indevida nos cadastros de proteção ao crédito, no momento em que terceiros pudessem visualizar a dívida. Aplicação da Súmula no 54 do STJ, haja vista que a responsabilidade é extracontratual uma vez que não há avença firmada entre as partes. Honorários advocatícios fixados, no patamar de 20% sobre o valor total da condenação, atualizado e com juros. Recurso provido.